Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710654-63.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA LIRA D E S P A C H O Intime-se a apelada para se manifestar sobre a petição apresentada pelo apelante e documentos que a acompanham (ID 14157890). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 13:40:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator